Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. CONTRATO ANTERIOR. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. PROPOSTA NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) impor ao primeiro réu obrigação de fazer, consistente em proceder ao ajuste das parcelas do empréstimo contraído pelo autor, nos termos da proposta aceita, ou seja, 32 (trinta e duas) parcelas de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais); b) condenar os réus, solidariamente, a devolverem ao autor a quantia de R$ 136,99 (cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora.
2. Não exclui a legitimidade passiva do apelante o fato de o contrato ter sido celebrado mediante intermediação de correspondente bancário.
3. O autor possuía contrato de financiamento mediante consignação em folha de pagamento com outra instituição financeira e recebeu oferta aparentemente mais vantajosa de preposto da segunda ré (correspondente bancária), para que firmasse outro contrato de financiamento com a primeira ré, ora apelante. Todavia, a proposta que havia sido aceita e subscrita pelo consumidor não foi cumprida, pois o contrato efetivamente consignado impôs o pagamento de saldo devedor muito superior ao do contrato anterior.
4. Presentes os pressupostos da responsabilização civil, conforme previsto nos arts. 14, do CDC, e art.186, do Código Civil, correta a sentença que determina a readequação do valor e da quantidade das parcelas, e condena à devolução do pagamento realizado em valor superior ao pactuado.
5. Fixados os honorários sucumbenciais no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, e não se mostrando este exorbitante, sem razão o apelante ao pretender sua redução.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.